Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701081-61.2020.8.07.0004 APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Os extratos bancários e faturas de cartão de crédito (ids. 52432269 a 52432282) não comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O apelante é servidor público e não apresentou o seu contracheque ou mesmo declaração do IR. Acrescento que, em apelo anterior (id 26684247), recolheu as custas. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC 99, §7), sob pena de deserção. I. Brasília, 18/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR